Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-69.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008351-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA SOARES - CPF: 021.692.021-37 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (PROCURADOR), CYNTHIA RODRIGUES HASSE - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXAME DE SAÚDE. IMC. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO.

Existindo previsão no Edital respectivo, lícita se mostra a exigência de submissão dos candidatos à avaliação de saúde.

A análise do certame inclui a verificação do IMC

Índice de Massa Corpórea, requisito que não se mostra ilegal ou desproporcional. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Simone Cristina Soares
,

em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu a liminar, a fim de determinar a imediata posse da agravante no cargo de agente comunitário de saúde, em razão da sua aprovação em 1º lugar, no concurso regido pelo n. 001/2016.

A agravante afirma que, após apresentar todos os documentos necessários para posse no cargo, ao passar pela perícia médica, o Médico do Município de Tapurah, Dr. Sérgio José Abraão (médico do trabalho), emitiu laudo (atestado de saúde ocupacional), em 20/10/2016, considerou a candidata inapta para a assumir o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com a seguinte observação: “Obesidade 110 kg, alt. 1,65 – diabetes insulina dependente”.

Informa que após o recebimento da inicial, o Município de Tapurah apresentou laudo médico emitido por Junta Médica, que também concluiu pela inaptidão da agravante.

Alega que a exigência da lei, de que o candidato deve estar em gozo de saúde física e mental, não significa plena higidez de saúde e ausência de qualquer moléstia, mas sim que lhe é exigido um atestado de saúde que permita o exercício da função a qual concorre com eficiência e assiduidade.

Sustenta que somente se admite a exclusão de um candidato em razão de doença, quando esta se mostrar incompatível com o exercício do cargo no qual pleiteia uma vaga.

Destaca que, em 27/10/2016, foi emitido outro laudo pelo médico do trabalho, Dr. Sérgio Borges de Mello, que atestou a aptidão da agravante para o exercício das atividades laborais de Agente Comunitária de Saúde.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a determinar a imediata posse da agravante e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida (id. 968626).

A liminar foi indeferida, em vista da ausência de probabilidade do direito da agravante (id. 997266).

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, alegando que a decisão desconsiderou o laudo médico emitido pelo Dr. Sérgio Borges de Mello, bem como diversos outros apresentados por outros médicos, que atestam a aptidão da agravante para o exercício do cargo.

Relata que o Agente Comunitário de Saúde possui as funções de realização de visitas domiciliares, prevenção de doenças, as quais não exigem o uso de força física a justificar a restrição.

Requer a realização do Juízo de retratação ou, caso não seja este o entendimento, que o recurso seja incluído em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, determinando ao agravado que efetive a posse da agravante no cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Tapurah (id. 1273351).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 1627013).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 40448546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Simone Cristina Soares
,

em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu a liminar, a fim de determinar a imediata posse da agravante no cargo de agente comunitário de saúde, em razão da sua aprovação em 1º lugar, no concurso regido pelo n. 001/2016
.

A autora foi considerada inapta no exame físico por apresentar ‘Índice de Massa Corporal’ – IMC incompatível ao admitido pela banca examinadora.

Ao realizar o concurso o Município definiu normas editalicias que dispõe de forma clara e precisa sobre a necessidade de o candidato possuir capacidade física e mental para o desempenho das tarefas pertinentes à função a que concorrem, conforme previsto no item 14.6 do edital,
in verbis:

14.6 Obedecida a ordem de classificação, os candidatos que tiverem a função atribuída serão submetidos ao exame médico (de caráter eliminatório), que avaliará sua capacidade física e mental para o desempenho das tarefas pertinentes à função que concorreram.

A agravante foi examinada, primeiro por medico especialista do trabalho e, depois reavaliada por junta médica que em parecer fundamentado e detalhado a considerou inapta para a função pretendida.

Assim, tenho que a decisão que indeferiu o pedido liminar merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ademais, destaca-se o disposto na Lei Complementar 015/2009 do Município de Tapurah, que dispõe sobre alterações sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Tapurah, que prevê em seu artigo 13:

Art. 13.
A investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, considerando: (Redação dada pela LC 035/2012)

I. comprovação da titulação ou habilitação exigida para exercício do cargo;

II. quitação com as obrigações militares e eleitorais;

III. gozo de boa saúde física e mental;

IV. idade mínima de 18 (dezoito) anos;

V. pleno gozo de seus direitos políticos; e

VI. comprovação de outros requisitos essenciais ao exercício do cargo objeto do concurso
”.

Além disso, dispõe o artigo 25 da mencionada lei:

Art. 25.
A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção e aprovação médica oficial, com exames complementares a serem especificados por Decreto.

Por fim, igualmente ressalto que a jurisprudência já assentou entendimento que não se reveste de inconstitucional o requisito exigido de boa

condição física para a posse em concurso público.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO.
EXAME
DE SAÚDE. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. Para a concessão da liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, a saber, quando constatada a relevância do fundamento e verificado o risco de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, justificando assim sua concessão liminar. 2. O edital do certame previu expressamente a possibilidade de eliminação de candidato que apresente índice de
massa corporal
em desconformidade com os parâmetros propostos no edital. 3. Ausência da demonstração do direito líquido e certo a ensejar a concessão da liminar pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072677305, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 31/05/2017)

RECURSO INOMINADO. PÚBLICO DE INGRESSO
CONCURSO
NA CARREIRA MILITAR DO ESTADO. REPROVAÇÃO NO
EXAME
DE SAÚDE.
CONCURSO
PAR AO CARGO DE SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de ação através da qual o autor foi reprovado no
exame
de saúde e pretende prosseguir no certame, julgada improcedente na origem. O autor prestou
concurso
público para o cargo de Servidor Militar Estadual na graduação de Soldado QPM -1, conforme Edital DA/DRESA nº 001/2014, aceitando os termos e as condições do edital, mas, reprovado na quarta fase, do
Exame
de Saúde, de caráter eliminatório, ofertou recurso administrativo, que não foi provido. Agora pretende a anulação judicial. No entanto, verifica-se conforme Edital DA/DRESA nº 01/2014 as regras do certame, nas quais constam a obrigatoriedade da submissão ao
Exame
de Saúde, aos candidatos aptos na 1ª fase -
Exame
Intelectual, item 7.1.1 - Da 2ª Fase -
Exame
de Saúde (fl. 33). Ademais, consta expressamente no Anexo II (fl. 56) do referido edital, as causas de inaptidão na avaliação médica, dentre elas está o peso desproporcional a altura, observando-se inclusive, o "Índice de
Massa Corporal
" (IMC) do candidato, sendo inapto o candidato que apresentar IMC inferior a 18,5 e superior a 29,9, nesse último, retrata o caso do autor (fls. 84/85). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005905906, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/08/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021